Tribunal: TJES
Processo: 5007946-96.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007946-96.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

APELADO: ROSANA BOTELHO DE ANDRADE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE GRAVAÇÃO INTEGRAL DA AUDIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA AUDIÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação cível interposto contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, na qual se alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente da ausência da gravação integral da audiência de instrução e julgamento, comprometendo a apreciação adequada da prova oral e violando o contraditório substancial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência da gravação completa da audiência de instrução e julgamento compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, a ponto de configurar cerceamento de defesa e ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vídeo da audiência de instrução constitui instrumento essencial para o controle da prova oral produzida e, portanto, integra o devido processo legal em sua vertente substancial.

4. A ausência de comunicação prévia às partes quanto à deficiência na gravação inviabiliza o saneamento do vício e configura omissão judicial relevante.

5. A supressão de trechos relevantes da audiência, especialmente do depoimento da parte autora, compromete a higidez da instrução processual e impede o exame completo da prova colhida.

6. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o direito à prova é garantia processual inerente ao conceito de processo justo, devendo ser prestigiado com amplitude para assegurar certeza ao pronunciamento judicial (REsp 1.384.971/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de gravação integral da audiência de instrução e julgamento compromete o contraditório substancial e configura cerceamento de defesa.

2. A supressão de trechos relevantes da prova oral acarreta nulidade da sentença e impõe o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10 e 369.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.384.971/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.10.2014; TJPR, RI 0011146-65.2020.8.16.0018, Rel. Juíza Júlia Barreto Campelo, j. 01.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007946-96.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
Advogados do(a) APELANTE: ALEXANDRE ESTEVES - ES12987-A, MARIO CEZAR PEDROSA SOARES - ES12482-A
APELADO: ROSANA BOTELHO DE ANDRADE
Advogados do(a) APELADO: FLAVIA MIRANDA OLEARE - ES306-A, LORENA BOTELHO DE ANDRADE LEAO - ES10839-A

VOTO

(Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

De saída, verifico preliminar de cerceamento de defesa aduzindo ocorrência de nulidade da sentença por não constar nos autos a gravação completa da audiência.

Em uma análise dos autos, verifico de fato a inobservância do contraditório substancial e a supressão de trechos relevantes da audiência de instrução, na qual se colheu o depoimento da parte autora, constituem vício insanável, pois comprometem a plenitude do direito de defesa.

Isso porque o vídeo da audiência de instrução, instrumento essencial para o controle da prova oral produzida, não poderia ter sido desconsiderado pelo juízo sem prévia ciência às partes para eventual saneamento do defeito. A omissão judicial nesse ponto afeta diretamente a higidez da instrução processual.

Enfim, tais questões merecem maior aprofundamento sobretudo porque nos termos da jurisprudência do STJ,
o direito à prova é uma garantia processual relevantíssima, integrante do conceito de justo processo, e que não deve ser desconsiderada ou preterida; assim, as pretensões probatórias, em regra, devem ser analisadas com largueza pelo Juiz, de modo a conferir ao pronunciamento judicial a maior dose de certeza possível e desejável.
(REsp 1.384.971/SP, rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 31/10/2014).

Assim, sem a gravação integral da audiência fica difícil proceder uma análise global das provas colhidas na referida demanda, caracterizando cerceamento defesa, senão vejamos entendimento do Tribunal Pátrio:

RECURSO INOMINADO.
MÍDIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO INCOMPLETA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO SOB PENA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO . RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E provido.
(TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0011146-65.2020 .8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO JÚLIA BARRETO CAMPELO - J . 01.09.2022).(TJ-PR - RI: 00111466520208160018 Maringá 0011146-65.2020 .8.16.0018 (Acórdão), Relator.: Júlia Barreto Campelo, Data de Julgamento: 01/09/2022, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 02/09/2022)

Diante de tais razões,
CONHEÇO
do recurso para
LHE DAR PROVIMENTO
, anulando a sentença, determinando o retorno dos autos a origem para regular tramitação, com nova audiência de instrução e julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 26.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.